Tribunal: TJSP
Processo: 2252714-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Bombeiro e Taxa de Coleta e Remoção do Lixo – Exercícios de 2013 a 2016 – Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
I – Insurgência em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo a CDHU no polo passivo da demanda, com afastamento unicamente da cobrança da taxa de bombeiro.
II – A CDHU tem legitimidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Bombeiro e Taxa de Coleta e Remoção do Lixo – Exercícios de 2013 a 2016 – Comarca de Ferraz de Vasconcelos.
I – Insurgência em face de decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo a CDHU no polo passivo da demanda, com afastamento unicamente da cobrança da taxa de bombeiro.
II – A CDHU tem legitimidade para figurar no polo passivo da execução, eis que permanece como proprietária do imóvel na matrícula imobiliária.
III – Fica reconhecida a imunidade tributária recíproca para a CDHU no que tange ao IPTU, pois, apesar de ser sociedade de economia mista, a Companhia presta serviço público essencial, sem auferir lucro.
IV – Decisão parcialmente reformada para que a execução prossiga contra a CDHU, em relação à Taxa de Coleta e Remoção de Lixo, não impugnada em sede recursal.
V – Condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela CDHU, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil
VI – Recurso parcialmente provido.